Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-07.2025.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005516-07.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SIMONE KERECZ DE CAMARGO - CPF: 061.038.259-46 (APELANTE), PRISCILA OLIVEIRA MORAIS - CPF: 100.508.856-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO CLARO E INFORMADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
A
pelação cível interposta por consumidora visando à revisão de contrato de financiamento de veículo automotor, sob alegação de abusividade na taxa de juros, capitalização indevida, cobrança irregular de tarifas bancárias e venda casada de seguro. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada excedeu a pactuada ou a média de mercado; (ii) saber se a capitalização mensal de juros foi pactuada de forma válida; (iii) saber se as tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem foram cobradas sem efetiva prestação do serviço; (iv) saber se houve imposição de seguro prestamista sem a devida liberdade de escolha da contratante.

III. Razões de decidir

3. As taxas de juros remuneratórios praticadas situam-se dentro dos parâmetros do mercado à época da contratação, não havendo comprovação de onerosidade excessiva ou desvantagem injustificada à consumidora.

4. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, conforme previsto no contrato e de acordo com entendimento consolidado no STJ (Temas 246 e 247).

5. A cobrança das tarifas bancárias é legítima desde que haja comprovação da efetiva prestação dos serviços, como ocorreu nos autos, sendo incabível o afastamento da cláusula nesse ponto.

6. A contratação do seguro prestamista não caracterizou venda casada, porquanto expressamente pactuada, com opção conferida à contratante para escolha da seguradora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado quando não demonstrada abusividade concreta ou desvantagem exagerada ao consumidor; 2. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada; 3. A cobrança de tarifas bancárias como cadastro, registro e avaliação do bem é legítima quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços; 4. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando há expressa anuência e possibilidade de escolha conferida ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV, 39, I e V, 46, 51, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Súmulas 382, 385, 566, 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
MARIA SIMONE KERECZ DE CAMARGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de revisão contratual c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.

A sentença recorrida fundamentou-se na legalidade das cláusulas contratuais impugnadas pela autora, especificamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência, tarifas bancárias (registro, avaliação do bem e cadastro) e contratação de seguro prestamista (ID. 336611936).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que celebrou com a instituição bancária contrato de financiamento para aquisição de veículo FIAT/WEEKEND TREKKING 1.6 16V (FLEX), no valor de R$ 35.400,00, mediante pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 1.755,53, totalizando R$ 63.199,08 ao final do contrato. Sustenta que o instrumento contratual prevê a aplicação de juros remuneratórios de 2,67% ao mês, correspondente a 37,18% ao ano, resultando em um lucro bruto de R$ 27.799,08 para a instituição financeira.

Argumenta que, ao preencher a Calculadora do Cidadão (ferramenta do Banco Central), verificou-se que a taxa de juros mensal efetivamente aplicada é de 3,54%, superior à contratada de 2,67% ao mês, o que configura prática abusiva e contrária aos termos inicialmente estabelecidos. Ressalta que a taxa média divulgada pelo Banco Central à época do contrato era de 1,96% ao mês, evidenciando ainda mais a abusividade da cobrança.

Sustenta que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, taxas de juros superiores a uma vez e meia (1,5) a média divulgada pelo Banco Central são consideradas abusivas. No caso concreto, a instituição financeira teria aplicado uma taxa que supera em mais de 1,5 vezes a média do mercado.

Quanto às tarifas bancárias, a apelante questiona a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 850,00, alegando ser excessiva e desproporcional, sem a devida comprovação dos custos que a justifiquem. Em relação à tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, argumenta que o banco não apresentou comprovante de pagamento nem documento que comprove a prestação do serviço junto ao órgão de trânsito. Sobre a tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 650,00, afirma que o "Termo de Avaliação de Veículo" apresentado é genérico e incompleto, não servindo como prova da efetiva prestação do serviço.

No tocante ao seguro prestamista, a recorrente alega que o banco não permitiu que ela escolhesse a companhia de seguro que melhor lhe conviesse, impondo a contratação junto à TOO SEGUROS. Argumenta que ambos os documentos (contrato de financiamento e seguro) foram assinados digitalmente por meio do mesmo link, na mesma data e horário, compartilhando inclusive o mesmo código autenticador, o que constituiria prova inequívoca de que o aceite foi realizado de forma conjunta e vinculada, sem possibilidade de manifestação individualizada de vontade.

Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a concessão de tutela para que seja determinado que a parte ré entregue à autora novo carnê de pagamento com o valor mensal de R$ 1.379,94, correspondente às parcelas a serem pagas de acordo com a revisão pleiteada. Subsidiariamente, solicita autorização para consignação judicial dos pagamentos das prestações vincendas no valor incontroverso.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato, ajustando-a para o patamar de 1,96% ao mês, declarar a nulidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato, avaliação do bem e do seguro e condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, acrescido de juros desde a primeira cobrança ilícita realizada.

Requer, ainda, a realização de perícia técnica especializada para apontar matematicamente os abusos praticados pela parte ré.

De acordo com os autos o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (ID. 337390892).

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposto
por
MARIA SIMONE KERECZ DE CAMARGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de revisão contratual c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.

A controvérsia cinge-se à revisão de contrato de financiamento de veículo, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios aplicada, à capitalização de juros, à contratação de seguro prestamista e à cobrança de tarifas bancárias.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos da Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As partes firmaram a cédula de crédito bancário nº 101027791(ID. 336611915) para aquisição de veículo FIAT, modelo WEEKEND TREKKING 1.6 16V (FLEX), no valor de R$ 35.400,00, no valor total de R$ 63.199,08 mediante pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 1.755,53 cada.

Sustenta que, ao analisar o contrato, constatou a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao pactuado (3,54% ao mês, quando o contrato previa 2,67% ao mês), capitalização diária de juros sem expressa pactuação contratual, imposição de contratação de seguro prestamista com a seguradora TOO SEGUROS, cobrança de tarifas sem comprovação da efetiva prestação dos serviços (registro, avaliação e IOF financiado com encargos superiores ao contrato principal).

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não restou evidenciado.

·

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que
“a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 27
).

No caso em análise, o apelante sustenta que o contrato firmado com o banco apelado estabeleceu juros de 2,67% ao mês e 37,18% ao ano, enquanto o próprio banco teria informado ao Banco Central taxas de 1,96% ao mês e 17,81% ao ano para operações da mesma natureza como indicado pela calculadora cidadã.

Importa destacar que a Calculadora do Cidadão não é meio hábil a demonstrar a aplicação de taxa de juros não contratada, eis que não observa encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado
,
como consta no negócio jurídico firmado
.

Com efeito,

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – SEGURO – ALEGADA VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. “(...)
A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.18 .001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020). “O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n . 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541). (N.U 1027963-64.2017.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020) “(...) Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado . (...) (N.U 1018842-07.2020.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)
(TJ-MT 10498425920198110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Conforme se extrai do título de crédito, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,67% ao mês e 37,18% ao ano, enquanto o Custo Efetivo Total foi estabelecido em 3,49% ao mês e 51,74% ao ano. O apelante alega que a taxa efetivamente aplicada seria de 3,54% ao mês, superior à taxa nominal contratada, o que configuraria descumprimento contratual e abusividade.

No caso em análise, a apelante apresentou cálculos realizados por meio da "Calculadora do Cidadão", ferramenta disponibilizada pelo Banco Central, para demonstrar que a taxa efetivamente praticada seria de 3,54% ao mês, superior à taxa contratada de 2,67% ao mês. Contudo, tais cálculos, por si só, não são suficientes para comprovar a alegada discrepância, sendo necessária uma análise técnica mais aprofundada, preferencialmente por meio de perícia contábil.

De acordo com os dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado em agosto de 2023 (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
), época da contratação, era de 1,96% ao mês.

A alegação não procede por confundir conceitos jurídicos distintos.

A taxa de 3,54% ao mês mencionada pelo apelante aproxima-se do Custo Efetivo Total contratado, não da taxa de juros remuneratórios propriamente dita. A diferença entre a taxa nominal e o Custo Efetivo Total decorre da metodologia de cálculo dos juros, que considera a capitalização mensal e a incidência de outros encargos da operação financeira.

Importante destacar, ainda, que o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois inclui todos os encargos e despesas do contrato, como tarifas, impostos, seguros, entre outros. Assim, é natural que o CET seja superior à taxa de juros nominal, não havendo nisso qualquer ilegalidade, desde que devidamente informado ao consumidor, como ocorreu no presente caso.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

plicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos
como teto aceitável o percentual de 2,94% ao mês
. Como a taxa contratada foi de 2,67% ao mês, se verifica, no caso concreto, a alegada não extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação
.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

·

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”

(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas nº 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247:"
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Basta uma singela análise do no negócio jurídico firmado, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios
taxas de juros de
2,67% ao mês e 37,18%

ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

No caso, a capitalização de juros foi expressamente pactuada no título de crédito na cláusula 2:

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
. - Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em 2020, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, este não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada que pudesse ensejar a reparação pretendida.

·

Tarifas e taxas bancárias

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Quanto às tarifas bancárias, a apelante questiona a cobrança da tarifa de cadastro (R$ 850,00), da tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) e da tarifa de avaliação do bem (R$ 650,00).

Ressalta-se que a
tarifa de cadastro
encontra respaldo na
Súmula 566/STJ
e é válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Tema 620 STJ
: Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, na qual o autor alegava cobrança abusiva de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira diverge da pactuada, configurando abuso; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas administrativas impugnadas; e (iii) apurar se houve imposição ilegal de seguro na contratação do financiamento. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. 4. No caso, restou demonstrada a realização dos serviços e a adequação dos valores cobrados aos praticados no mercado, afastando-se a tese de abusividade. 5. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".” Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp nº 1.905.287/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022. (N.U 1041843-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Portanto, ante a expressa pactuação, a prestação do serviço e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva, a cobranças das tarifas é legal, mantenho a sentença objurgada nesse ponto.

Quanto à
tarifa de registro de contrato,
deve-se distinguir sua natureza daquelas que remuneram efetivamente a instituição financeira.

O registro do contrato, por ser ato obrigatório para a constituição da garantia fiduciária, configura exigência legal e deve ser realizado perante o órgão competente (em regra, o DETRAN), sem que implique serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil. No caso concreto, houve a expressa pactuação no negócio jurídico firmado.

Sabe-se que a referida cobrança se dá para o registro do gravame da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. A instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da regularidade da contratação, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo. Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado (R$316,00).

A propósito, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
T
ratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - grifo nosso).

No tocante à tarifa de avaliação do bem verifico nos autos que a casa bancária juntou aos autos no Id. 336611915-pág. 1 – o Termo de Avaliação do Veículo.

Foi dado ao consumidor opção em não a contratar, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento. A propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)
1. A tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços
. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1.
A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ.
2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário. (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023 - grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 336611915- pág. 17 -
Proposta de adesão - PAN Protege Proteção Financeira
.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não restou evidenciado.

Extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Depreende-se que serviços de seguro prestamista disponibilizado ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor.

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas,

o qual foi anu
í
do pelo consumidor no momento da contrata
çã
o e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifesta
çã
o do consentimento do requerente, no qual julgo v
á
lido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A con
tratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido.

T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A mera alegação de que a adesão foi "automática" não se sustenta diante da existência de documento específico para a contratação do seguro, com cláusula expressa sobre sua natureza facultativa. Se a consumidora entendeu que estava sendo compelida a contratar o seguro, cabia a ela o ônus de demonstrar tal circunstância, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, é importante destacar que o seguro prestamista, quando livremente contratado, representa instrumento legítimo de proteção tanto para a instituição financeira quanto para o consumidor e seus familiares, garantindo a quitação do débito em situações de infortúnio. Sua contratação, por si só, não configura abusividade, desde que observados os princípios da boa-fé objetiva, transparência e liberdade de escolha.

No caso em tela, não restou demonstrado que a contratação do seguro prestamista tenha ocorrido sem a observância desses princípios. A existência de documento específico para a contratação do seguro, com informação clara sobre sua natureza facultativa, indica que houve transparência na relação contratual.

Portanto, não havendo prova robusta de que a contratação do seguro prestamista foi imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento, não se configura a prática de venda casada, sendo legítima a cobrança dos valores correspondentes.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Portanto, não há fundamento para declarar a ilegalidade das tarifas cobradas, uma vez que estão em conformidade com a regulamentação do Banco Central e não foi demonstrada qualquer abusividade na sua cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026